Tribunal: TJES
Processo: 5001461-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001461-20.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TERESINHA DE ASSIS SIQUEIRA
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – INTERNAÇÃO DOMICILIAR - HOSPITAL DE TRANSIÇÃO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – LAUDOS MÉDICOS – PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NOS MOLDES JÁ OFERECIDOS PLANO DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A internação, seja a domiciliar ou a mediante hospital de retaguarda, é, portanto, destinada a atender pacientes que dependem de procedimentos a serem desempenhados exclusivamente por profissionais da área de saúde e constitui desdobramento da internação hospitalar. Em regra, o plano de saúde comum não prevê cobertura para as internações em hospital de retaguarda, como é o caso do contrato da agravante. Tais cláusulas somente são inseridas em planos específicos, e mediante custeio extraordinário. A ausência de cobertura contratual não seria impeditivo do custeio ora pretendido, em razão das normas consumeristas aplicáveis à relação comercial entre as partes, desde que houvesse requerimento médico e circunstanciado da necessidade e urgência.

2. Compete tão somente ao profissional médico responsável prescrever o tratamento mais adequado à paciente, razão pela qual seria abusiva a negativa da internação da apelada em hospital de retaguarda. Todavia, em que pese ter sido apresentado requerimento não fundamentado de médico pela internação em hospital de retaguarda – inexistindo provas se tal especialista acompanhou a recorrente desde o início de sua debilidade ou não – lado outro, consta laudo médico mais atualizado e circunstanciado, lavrado pelo profissional que acompanhou a evolução da recorrente, não recomendando tal tipo de internação para a agravante, documento compatível com as demais provas que indicam a baixa complexidade do quadro da agravante, elegível para o serviço de home care, mas na modalidade assistencial.

3. A internação domiciliar é destinada a atender pacientes que dependam de procedimentos a serem desempenhados exclusivamente por profissionais da área de saúde e constitui desdobramento da internação hospitalar. Do que se observa dos autos, não há necessidade do serviço home care na modalidade internação domiciliar e nem em hospital de transição, pois os cuidados de que necessita podem ser prestados pela assistência domiciliar já oferecida aliada aos cuidados prestados pelos familiares e/ou cuidadores.

4. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
TERESINHA DE ASSIS SIQUEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Marechal Floriano que, nos autos da ação ordinária movida em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
A r. Decisão proferida pelo h. Juízo a quo decerto não considerou os fundamentos e documentos anexados aos autos, tendo em vista que o suposto médico, ao qual, indica como particular, é o mesmo que acompanha a Agravante desde o princípio de sua enfermidade e debilidade;
(ii)
O profissional que emitiu o laudo médico de ID n° 21437763, encontra-se atualmente em processo de descredenciamento da UNIMED. Entretanto, o acompanhamento integral, exames e atendimentos do referido, foram feitos exclusivamente através do Plano de Saúde, ao tempo em que era credenciado;

(iii)
O Douto Juízo a quo não considerou em seus fundamentos para indeferimento os esclarecimentos prestados na peça inaugural e nos registros presentes na Réplica de ID n° 21573192, devidamente comprovados pelos documentos anexados no processo de origem nos IDs n° 21574154, 21573653, 21573200 e 21573202 que conferem verossimilhança às alegações prestadas;
(iv)
a Agravante se encontra em grave quadro clínico, necessitando de cuidados especializados e diuturnos, cada vez mais complexos, que devem ser prestados por profissionais especializados, interpõe a presente medida objetivando a reforma integral da r. decisão Agravada.

Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos dos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para reformar a r. Decisão agravada, visando a concessão do tratamento home care consistente no custeio da internação domiciliar em hospital de retaguarda.

Decisão juntada ao ID 4304547 indeferindo o pedido liminar.

Contrarrazões da agravada pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em que pesem as razões que motivaram a agravante a deduzir o presente recurso e seu quadro de saúde, não vejo motivos para alterar a conclusão externada em meu pronunciamento primevo, sendo a hipótese, a meu sentir, de desprovimento do agravo.

Sustentou a parte agravante em sua exordial, em síntese, que se encontrava acamada desde março/2022, em razão de uma queda ocasionada por um Acidente Vascular Cerebral (AVC), e na época, ainda estava internada em hospital da operadora recorrida..

Contudo, narrou que os profissionais médicos da recorrida pretendiam lhe conceder alta hospitalar e lhe encaminhar para o já autorizado serviço
home care
, disponibilizando apenas a modalidade de assistência médica (com serviço de enfermagem uma vez por mês e atendimento fisioterapêutico e fonoaudiólogo duas vezes por semana).

Todavia, afirmando ser portadora de síndrome demencial mista (alzheimer e vascular) em estágio avançado associado a epilepsia focal com generalização secundária após traumatismo craniano encefálico e hemorragia subaracnoide, e mediante laudo médico anexo, asseverou que a opção ofertada pela ré não lhe atendia satisfatoriamente, já que necessitava de cuidados médicos de forma integral, requerendo, inclusive, em sede de tutela de urgência, o custeio de sua internação em um
hospital de transição,
pelo prazo determinado por profissional médico.

Na decisão agravada, a Magistrada
a quo
explicou que apesar de a autora alegar que a requerida apresenta recusa na internação em hospital de transição (outra denominação ao chamado hospital de retaguarda), mormente em razão de ausência de cobertura contratual, não foi isso que verificou dos elementos juntados aos autos, eis que na verdade,
inexiste indicação médica que subsidie o pedido autoral
. Trago à baila trechos da ponderada decisão agravada,
in verbis:

“(...).

Aqui, a situação trata-se sobre questão médica, visto que o profissional contratado pela requerida prescreve para a mesma a indicação de home care e o médico que presta atendimento de forma particular indica a internação em hospital de transição.

À vista disso, diante dos documentos presentes nos autos, entendo que o pedido de tutela de urgência não deve ser acolhido
. Explico.

Sabe-se que a autora encontra-se internada nas dependências da parte ré, assim, a mesma lhe proporciona assistência médica diariamente, logo, com a avaliação diária é possível identificar o estágio da doença e as suas reais necessidades
.

Neste ínterim, verifico que o profissional que assiste a autora, recentemente emitiu um laudo médico presente no Id n° 21538174 informando que a mesma possui um quadro clínico suficiente para receber os cuidados em casa por intermédio de cuidador, haja vista que possui aptidão para realizar os procedimentos pertinentes para propiciar qualidade à autora,
dessa forma, não se trata de cuidado por profissional médico
.

Em tal documento, o médico informa que a mesma encontra-se recebendo tratamento com antibiótico e possui melhora clínica progressiva. Destaca, ainda, que a mesma apresenta colonização urinária por germe MR, contudo, encontra-se em tratamento atual e o exame de urocultura foi negativo.

Por fim, ressalta que a autora apresenta quadro de interação com momentos de lucidez e inclusive possui um início de deambulação.

P
or tais razões, sua prescrição foi o acompanhamento da autora
com cuidador
e uso de dieta pela gastrotomia, realizando ainda o seguimento ambulatorial com o neurologista.

Diante disso, entendo que determinar situação alheia à prescrita poderia acarretar em danos à autora
, visto que esta pode estar sendo inserida em unidade hospitalar com riscos de infecção e contrariando o próprio profissional técnico que lhe assiste.

Destarte, verifico que a negativa por parte da ré em não transferir a autora para um hospital de transição é pertinente,
certo de que os profissionais não realizaram tal indicação.
Esclareça-se neste ponto que
a parte ré comprovou a avaliação realizada na paciente para chegar a tal conclusão, conforme se verifica do documento presente no Id n° 21538177.

Neste sentido, também é o entendimento jurisprudencial. Veja-se: (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000715-60.2020.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data da sessão 23/06/2020).

Portanto, como se nota dos autos,
é inegável que a autora necessita de cuidados, todavia, não restou demonstrado que os mesmos devem ser propiciados integralmente por médicos
, já que suas dificuldades são para tomar banho, se alimentar, tomar medicação e afins.

Com isso, por mais que os familiares da autora aleguem não possuir estrutura na residência – eis que a mesma possui quatro andares-, tal fato não pode servir exclusivamente para determinar que a requerida custeie um hospital de transição para a autora, certo de que cabe à família também proporcionar a necessária adequação para tanto.(...)”.

Não há motivos para alteração da decisão atacada.

A Petição Inicial foi instruída com um único laudo médico (ID origem 21437763), datado de 25.01.2023, lavrado por profissional médico neurologista, Dr. Alexandre Marreco (o qual a agravante alega acompanhar seu quadro desde o início de sua debilidade) solicitando a internação da paciente em hospital de retaguarda. Todavia, não se trata de laudo circunstanciado / fundamentado, eis que faltam as justificativas para tal solicitação, uma vez que aponta apenas a necessidade da recorrente de uso de sonda de gastrostomia e “
assistência contínua para as atividades da vida diária (banho, alimentação, cuidados pessoais
”).

A internação em hospital de retaguarda é um sistema criado para promover a saúde de pacientes com doenças crônicas e mais complexas, que demandem logos períodos de tratamento, em ambiente hospitalar personalizado e mediante tratamento com médicos especializados.

A internação, seja a domiciliar ou a mediante hospital de retaguarda, é, portanto, destinada a atender pacientes que dependem de procedimentos a serem desempenhados
exclusivamente por profissionais da área de saúde
e constitui
desdobramento da internação hospitalar.

Em regra, o plano de saúde comum não prevê cobertura para as internações em hospital de retaguarda, como é o caso do contrato da agravante. Tais cláusulas somente são inseridas em planos específicos, e mediante custeio extraordinário.

A ausência de cobertura contratual não seria impeditivo do custeio ora pretendido, em razão das normas consumeristas aplicáveis à relação comercial entre as partes, desde que houvesse requerimento médico e circunstanciado da necessidade e urgência.

Neste sentido, ressalta-se que compete tão somente ao profissional médico responsável prescrever o tratamento mais adequado à paciente, razão pela qual seria abusiva a negativa da internação da apelada em hospital de retaguarda.

Não obstante, em que pese o requerimento médico pela internação em hospital de retaguarda, trata-se de documento não circunstanciado e sem indicação se tal especialista acompanha a recorrente desde o início de sua debilidade ou não.

Lado outro, observa-se a existência de
laudo médico mais atualizado e circunstanciado,
lavrado pelo profissional que
acompanhou
a evolução da recorrente
em sua recente internação
,
NÃO recomendando tal tipo de internação para a agravante.

Ao ID origem 21538174, a agravada juntou laudo lavrado pelo infectologista e clínico que está cuidando da agravante (a qual, continua internada em hospital da agravada), Dr. Maurício Chaves, datado de 09 de fevereiro de 2023, o qual explica que a recorrente, embora tenha sido internada devido a sepse urinária, com rebaixamento de nível de consciência – portadora de alzheimer já em tratamento, com perdas funcionais -, acamada, com disfunção para deglutição progressiva associada à desnutrição calórica-protéica,
após ser submetida ao tratamento no nosocômio
, incluindo antibióticos de longo espectro,
houve controle do quadro infeccioso e melhora clínico progressiva da recorrente
.

Conclui o referido profissional médico que a recorrente
vem apresentando melhora clínica progressiva, interação com momentos de lucidez e iniciou processo de deambulação
.
Prescreveu como necessário o seu acompanhamento com CUIDADOR
, e seguimento ambulatorial com neurologista assistente.

O referido laudo está em compatibilidade com a avaliação da enfermeira Luciene Castele, que avaliou, também neste mês de fevereiro/23, o quadro da agravante como de
BAIXA COMPLEXIDADE
(pontuação 26), elegível para o serviço de home care, mas na modalidade assistencial, sem necessidade de médicos e enfermeiros acompanhando a agravante de forma contínua, mas por semana, o que foi oferecido à agravante como relatado supra.

Ainda que a parte recorrente tenha se submetido à gastrostomia, fazendo uso de sonda também conhecida como PEG ou sonda de gastrostomia endoscópica percutânea – sonda que fica na cavidade gástrica através da parede abdominal-, seu manuseio, administração e assepsia embora sejam atribuições privativas do enfermeiro
1
, podem ser realizados por terceiros (como técnicos de enfermagem, ou familiares e cuidadores) sob sua supervisão ou capacitação, conforme se observa do Parecer COFEN 50/2014, já citado na decisão prévia e em outras de minha lavra sobre a mesma matéria.

Por sinal, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) noticiou em sua página na internet, recentemente na data de 28.03.2023, a aprovação da Parecer Técnico durante a 551ª Reunião Ordinária de Plenário, reafirmando a inexistência de impedimentos técnicos-científicos, éticos ou legais a que os enfermeiros
capacit
e
m
o paciente e/ou seu responsável legal para realização de aspiração traqueal no âmbito do ambiente domiciliar,
conforme o código de ética profissional
2
.

Dessa forma, embora o médico Dr. Alexandre Marreco tenha requerido o hospital de retaguarda, o fez apontando como necessidades da recorrente apenas o uso de sonda de gastrostomia e a assistência contínua para atividades da vida diária, o que justificaria, na verdade, a eleição ao home care na modalidade oferecida pela agravada, aliás,
como
consta
prescrito no laudo mais atualizado
em conjunto com a utilização de cuidadores da família, e não de profissionais médicos ou enfermeiros em tempo integral.

Portanto, como registrei anteriormente, em que pese a combatividade da argumentação contida no recurso e que me compadeça com as patologias consolidadas da agravante, fato é que não há suficiente demonstração da probabilidade do direito alegado.

A

despeito das alegações da autora em seu recurso, inexiste prova que reputo suficiente ao convencimento de que a mesma seja elegível para a internação em hospital de retaguarda, como pretendido, ou outra modalidade de home care diversa daquela que está sendo oferecida pela agravada. Cito, para fins ilustrativos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO HOSPITALAR, HOME CARE OU HOSPITAL DE TRANSIÇÃO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – LAUDOS MÉDICOS – CUIDADOS NÃO HOSPITALARES QUE PODEM SER REALIZADOS POR FAMILIARES OU CUIDADOR – PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR PELO PLANO DE SAÚDE – LIMINAR RECURSAL TORNADA SEM EFEITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) A necessidade de ser prestado o serviço home care deve ser analisado casuisticamente, à luz das necessidades do paciente, uma vez que, conforme já decidiu a egrégia Segunda Câmara Cível deste Sodalício, “a prestação de assistência home care é medida excepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada a permanência em nosocômio. Ou seja, a necessidade de internação é premissa para o deferimento do serviço médico domiciliar” (Agravo de Instrumento nº 0001067-65.2019.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 14/5/2019, DJe 22/5/2019), o que não está descortinado no caso concreto. 2) Os laudos médicos demonstram a inegável necessidade de a paciente receber cuidados continuamente, por se tratar de pessoa “totalmente dependente” do auxílio de terceiros, conforme Tabela de Avaliação para Internação Domiciliar elaborada em 06/04/2020.
De acordo com essa avaliação, realizada por empresa especializada, a agravante necessita de auxílio para banhar-se, vestir-se, para ir ao banheiro, sentar-se, deitar-se ou levantar-se da cama e para alimentar-se mas, por outro lado, não utiliza alimentação ou medicação parenteral, aspiração de traqueostomia e nem ventilação mecânica, do que resultou a conclusão de que não necessita de internação domiciliar.
3) A internação domiciliar é destinada a atender pacientes que dependam de procedimentos a serem desempenhados exclusivamente por profissionais da área de saúde e constitui desdobramento da internação hospitalar. Do que informam os laudos médicos e relatório do serviço de assistência e internação domiciliar juntado aos autos, não há necessidade do serviço home care e nem de permanência da paciente no Hospital Meridional ou em hospital de transição, pois os cuidados de que necessita podem ser prestados pelos familiares ou cuidador por eles contratados. 4) Muito embora a agravante possua diversos problemas de saúde e seja pessoa totalmente dependente do auxílio de terceiros, os cuidados de que necessita não são caracterizados como “hospitalares”, na acepção do termo que indica a imprescindibilidade de serem realizados procedimentos médicos específicos, como os prestados nos casos de internação hospitalar ou em home care, que não possam ser realizados por familiares, profissional da área de enfermagem ou cuidador. 5) Não se aplica o disposto na Súmula nº 302 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”, uma vez que a limitação do tempo de internação – vedada pelo enunciado sumular – demanda a sua comprovada necessidade, seja no âmbito hospitalar, seja em domicílio, que não se encontra evidenciada na hipótese em apreço com relação a qualquer das modalidades. 6) A “assistência domiciliar” não substitui a “internação domiciliar” e dela difere pelo caráter ambulatorial do atendimento, que abrange serviços que poderiam ser prestados ao enfermo num ambulatório, tais como primeiros socorros, preparação de curativos, auxílio na troca de roupas e fraldas etc, mas que são prestados no próprio domicílio do paciente, na maioria das vezes por “cuidador” que, na Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA, é conceituado como sendo “pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana”. 7) Agravo de instrumento parcialmente provido, ficando prejudicado o agravo interno. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000715-60.2020.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data da sessão 23/06/2020).

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
Considerando a Lei Federal Nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, o Decreto 94.406/87, a Resolução COFEN 453/2014 sobre atuação da equipe de Terapia Nutricional, e RDC Anvisa 63/2000.

2
Código de Ética: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html .

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.